Tribunal: TJDFT
Processo: 0720682-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720682-34.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIVANE MARIA DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ELIVANE MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por ELIVANE MARIA DOS SANTOS e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de conhecimento, ajuizada por ELIVANE MARIA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para “determinar que a parte requerida limite os descontos mensais dos empréstimos consignados a 35% da remuneração bruta da requerente, deduzidos os descontos compulsórios.”. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, BRB Banco de Brasília alega que: 1) os contratos de empréstimo consignado não podem ser englobados pela lei do superendividamento, porque são créditos com garantia e expressamente excluídos pela Lei 14.181/21 e pelo Decreto 11.150/22; 2) os contratos de mútuo foram pactuados de comum acordo pelas partes, não foi constatado vício de consentimento; 3) o mutuário que celebra diversos contratos de empréstimos, utiliza os recursos disponibilizados e, posteriormente, quer limitar os descontos, age em contrariedade com o princípio da boa-fé objetiva; 4) a procedência do pedido premia comportamentos irresponsáveis e estimula a contratação de novos empréstimos, sem recurso para quitá-los; 5) a autora não preenche os requisitos previstos na lei do superendividamento; 6) o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (ID 56404902). Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos julgados improcedentes. Preparo recolhido (ID 56404903). Contrarrazões apresentadas (ID 56404909). Em suas razões, Elivane alega que: 1) os descontos realizados em sua conta bancária, para pagamento das parcelas de empréstimos, superam o valor que recebe de aposentadoria; 2) o réu tem liberado valores automaticamente, que são debitados para quitar dívidas anteriores, o que tem aumentado demasiadamente sua dívida; 3) a retenção integral de seus provimentos vai de encontro à ideia de mínimo existencial e dignidade da pessoa humana; 4) há jurisprudência neste Tribunal de Justiça no sentido de ser lícita a limitação dos descontos efetuados em conta corrente, nos casos em que a pessoa fica privada do mínimo para sua sobrevivência; 5) não teve noção do impacto dos juros remuneratórios, no momento da contratação dos empréstimos; 6) o art. 157, do Código Civil (CC) e art. 6o, do Código de Defesa do Consumido (CDC), protegem o consumidor nos casos em que há onerosidade excessiva na celebração do contrato; 7) o banco " é absolutamente capaz de avaliar se o cliente será capaz de saldar o débito e tinha pleno conhecimento de que os diversos empréstimos concedidos à apelante comprometeriam toda a sua renda” (ID 56404904). Requer, preliminarmente, a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da sentença para que: 1) os contratos sejam revisados e os valores descontados em conta corrente não ultrapassem 30% do seu rendimento líquido; e 2) não incida qualquer encargo moratório sobre as parcelas revisadas. Preparo recolhido (ID 56404905/06). Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. DECIDO Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 4o do citado dispositivo prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que Elivane Maria pretende a limitação, em 30% dos seus rendimentos líquidos, dos descontos efetuados, em conta corrente e em contracheque, para pagamento de empréstimos. Foi concedida tutela antecipada, em sede de agravo de instrumento, nos seguintes termos: “CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar ao agravado que os descontos dos empréstimos consignados e de empréstimos comuns na conta corrente da agravante sejam limitados a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios (seguridade social e imposto de renda). Atualmente, esse valor corresponde a R$ 2.003,30, que deve ser o teto dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente - isoladamente considerado - se mantidos os atuais rendimentos da agravante” (ID 56404876)." A sentença foi proferida e o juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para “determinar que a parte requerida limite os descontos mensais dos empréstimos consignados a 35% da remuneração bruta da requerente, deduzidos os descontos compulsórios.” (ID 56404900). A autora e o réu insurgem-se contra a sentença. Elivane, argumenta, em síntese, que há retenção integral do seu salário, o que ofende a garantia do mínimo existencial e a dignidade humana. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo é evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto distrital 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. A tese afirma somente a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, contudo, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor. Assim, embora, em princípio, para empréstimos comuns não haja limitação, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Na hipótese, de acordo com o contracheque de julho de 2022 (ID 56404816), a apelante aufere mensalmente o valor bruto de R$ 8.913,38, a título de proventos. Abatidos os descontos obrigatórios – Seguridade Social e Imposto de Renda – o valor líquido é de R$ 6.677,67. Há quatro empréstimos consignados em folha de pagamento, no valor total de R$ 2.522,61. Subtraídos tais valores, sua renda diminui para R$ 4.155,06. Os extratos bancários juntados pela apelante (ID 56404821) demonstram que o réu retém a integralidade dos proventos de sua aposentadoria para pagamento de empréstimos e encargos moratórios. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira age em desacordo com a boa-fé objetiva. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. Logo, presente a probabilidade de provimento do recurso. O risco dano grave ou de difícil reparação consiste no fato de que a retenção da integralidade dos proventos da agravante importa o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Por outro lado, o réu não terá prejuízos: em eventual mudança de entendimento, em sede de apelação, a autora ficará obrigada a devolver ao banco a quantia devidamente corrigida, além de que o banco poderá voltar a efetuar os descontos. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 18 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator